Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 588 DO STJ. CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.
4. Não há falar em erro de proibição indireto se o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado acerca das medidas protetivas e, ainda assim, desobedeceu à ordem judicial e insistiu em frequentar a residência da vítima, impondo sua presença e escancarando sua superioridade física e a violência baseada no gênero. Além disso, o consentimento da ofendida não caracteriza causa justificante capaz de, por si só, legitimar a alegada descriminante putativa, porquanto apenas novo pronunciamento da autoridade competente, modificando a decisão judicial que deferiu a medida, tem o condão de alterar a situação jurídica estabelecida, sendo seu descumprimento plenamente apto à configuração do delito.
5. O crime de violação de domicílio qualificada, previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal, é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito. No caso, prescindível a realização de exame de corpo de delito, havendo declarações uníssonas da vítima e testemunha no sentido de que teria havido a violação da casa da ofendida.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que o ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.
7. Diante da falta de previsão do direito ao esquecimento no ordenamento pátrio, a sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto e, tendo em vista a gravidade dos delitos pelos quais o réu foi condenado, não há fundamento para desconsiderar as sentenças anteriores, devendo ser mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais.
8. Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância negativa.
9. Configurada a prática de uma conduta com produção de dois resultados distintos, com desígnios autônomos, quais sejam, a invasão de domicílio e o descumprimento da medida protetiva, impõe-se reconhecer o concurso formal impróprio ao caso concreto, mantendo as somas das penas.
10. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena se o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, ainda que seja primário e a reprimenda não ultrapasse 4 anos.
11.O descumprimento de medida protetiva de urgência configura violência psicológica contra a mulher, o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante expressamente prevê o art. 44, I, do CP e a Súmula no 588 do STJ.
12. Recurso conhecido e desprovido.